Tribunal: TJMT
Processo: 1003150-64.2020.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003150-64.2020.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[J. C. N. S. - CPF: 102.422.841-08 (EMBARGADO), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), JOICE CAROLINA NEVES DA SILVA - CPF: 062.685.891-73 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI registrado(a) civilmente como ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOICE CAROLINA NEVES DA SILVA - CPF: 062.685.891-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO C[IVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
UNIMED
NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO:
J. C. N. S.
representada por JOICE CAROLINA NEVES DA SILVA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico contra acórdão que deu

provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau para declarar a indenização por danos morais em favor da parte embargada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à tese de que a conduta da embargante estava amparada por previsão contratual e normativa, afastando a ocorrência de ato ilícito, bem como em analisar o prequestionamento dos
arts
. 186, 187 e 188 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que as teses relativas à previsão contratual e à ausência de ato ilícito foram suficientemente enfrentadas, não sendo o caso de mero dissabor, mas de angústia decorrente da recusa injustificada de atendimento médico, configurando dano moral.

4. O mero prequestionamento de dispositivos legais não constitui motivo suficiente para acolhimento dos embargos de declaração, se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão no acórdão embargado quando as teses apresentadas pela parte foram suficientemente analisadas. 2. O prequestionamento de dispositivos legais não constitui, por si só, motivo para o acolhimento dos embargos de declaração, salvo ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 186, 187, 188.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no
AREsp
1396523/DF; STJ,
AgInt
no
AREsp
1326316/DF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1003150-64.2020.8.11.0009
, que
deu

provimento ao recurso que visava reformar a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação e declarar
a indenização por Danos Morais.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de
omissão sobre
as seguintes teses:

Da Om
issão - O embargante sustenta que sua conduta estava amparada por uma previsão contratual e normativa, e que não houve ato ilícito.

Prequestionamento dos seguintes dispositivos:
arts
. 186, 18
7
e 188 do Código Civil.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeito infringente e reformar a decisão embargada.

Devidamente intimado o Embargado, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 236585694.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO:
J. C. N. S. representada por JOICE CAROLINA NEVES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1003150-64.2020.8.11.0009, que deu provimento ao recurso que visava reformar a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação e declarar a indenização por Danos Morais.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO interposto por JULIA CAROLINE NEVES SMIDT, representada por sua genitora JOICE CAROLINA NEVES DA SILVA, contra sentença id. 217466785 proferida pelo Juízo 2a VARA DE COLÍDER, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
condenando
a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$ 350,00
,
(trezentos e cinquenta reais)
à parte requerente, no entanto, o juízo não reconheceu o dano moral indenizável relacionado à prestação dos serviços fornecidos, visto que inexiste comprovação categórica e inequívoca do dano real sofrido ou de interferência na esfera extrapatrimonial da parte.

A Apelante, possui contrato de prestação de serviços de saúde em virtude de necessidade médica relacionada a sua filha, diagnosticada com problema cardíaco.

Após contatar a Unimed a fim de obter autorização de consulta em Cuiabá-MT com o Dr. Leandro Latorraca Ponce, a qual foi autorizada conforme id. 217465732, a Apelante percorreu uma distância significativa até o consultório médico em Cuiabá, onde, de forma surpreendente, foi informada pela Unimed da
impossibilidade
de realização, recebendo uma negativa abrupta no local do atendimento.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença proferida deve ser reformada, argumentando que a recusa injustificada de atendimento, após deslocamento substancial e confirmação prévia, enseja direito à reparação por danos morais.

Pois bem.

DEVER DE INDENIZAÇÃO

No que se refere ao dano moral, a parte apelante postula a reparação devido ao deslocamento realizado e à expectativa criada, considerando que a genitora havia previamente contatado o plano da saúde a fim de confirmar a realização da consulta conforme id. 217465732.

Assim, não se trata de mero dissabor suportado pela apelante em face da negativa da Unimed em realizar a consulta, mesmo após a confirmação previamente dada, mas em
angustia
pelo agravamento da saúde ante a recusa injustificada do tratamento médico.

Dessa forma, entendo que não se pode considerar o ocorrido como mero aborrecimento. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a recusa de cobertura em situações de urgência ou emergência é ilícita, e pode configurar dano moral, considerando a aflição e angústia causadas ao beneficiário pela negativa de atendimento.

Para corroborar o entendimento, cito julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para
situações de emergência
. Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte.

2. O entendimento firmado no STJ é no sentido de que
há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. Aplicação da Súmula 83/STJ.

3. Constatado que a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é caso de incidência do instituto da preclusão consumativa, ante a evidente inovação recursal.

4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

5. Agravo interno desprovido. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1396523/DF. Rel. Des. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
. 3.a Turma. Julgado em 01/04/2019. Publicado no
DJe
em 09/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. DANOS MORAIS.

1. Ação de obrigação de fazer em razão da negativa de internação hospitalar de emergência.

2. O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado.

3.
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial desprovido. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1326316/DF. Rel. Des. Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 22/10/2018. Publicado no
DJe
em 25/10/2018)
[Grifo
nosso]

Restando dessa forma o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...]O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

No caso dos autos, a empresa está apta a arcar com a condenação indenizatória de valor considerável, sem prejuízo de sua estabilidade financeira.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade da operadora de saúde frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável ao caso concreto.

Por conseguinte, restando acolhida a integralidade dos pedidos autoral, impõe-se que o ônus sucumbencial seja suportado somente pela requerida.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor, para condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde a data do arbitramento.

É como voto.
”

1. Da Omissão

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, uma vez que sua conduta estava amparada por u
ma
previsão contratual e normativa, e que não houve ato ilícito.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tal vício, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas. Vejamos alguns trechos:

“No que se refere ao dano moral, a parte apelante postula a reparação devido ao deslocamento realizado e à expectativa criada, considerando que a genitora havia previamente contatado o plano da saúde a fim de confirmar a realização da consulta conforme id. 217465732.

Assim, não se trata de mero dissabor suportado pela apelante em face da negativa da Unimed em realizar a consulta, mesmo após a confirmação previamente dada, mas em
angustia
pelo agravamento da saúde ante a recusa injustificada do tratamento médico.

Dessa forma, entendo que não se pode considerar o ocorrido como mero aborrecimento. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a recusa de cobertura em situações de urgência ou emergência é ilícita, e pode configurar dano moral, considerando a aflição e angústia causadas ao beneficiário pela negativa de atendimento.

Para corroborar o entendimento, cito julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. O entendimento firmado no STJ é no sentido de que
há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. Aplicação da Súmula 83/STJ.

[...]

3.
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário Precedentes.

[...]

Restando dessa forma o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor. [...]”

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo se falar em omissão quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante, a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento, baseando-se na necessidade do debater os dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instânci
as superiores, todavia, não indica qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois
é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, orecursodeembargosdedeclaraçãodeve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Osembargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados osembargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamentoexplícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamentoimplícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhante
mente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julg
ador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, contradição a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisque
r dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembarg
ador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024